Tribunal: TJSP
Processo: 1001167-42.2016.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Oscilação e queda de energia – Danos materiais – Nexo causal demonstrado – Responsabilidade configurada – Lucros cessantes não demonstrados

É incabível a arguição de falta de nexo de causalidade, uma vez que perfeitamente demonstrada a oscilação de energia através do laudo pericial (fls. 736/802, 892/2.006 e 2.039/2.050), além de compatíveis

Ementa:

Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Oscilação e queda de energia – Danos materiais – Nexo causal demonstrado – Responsabilidade configurada – Lucros cessantes não demonstrados

É incabível a arguição de falta de nexo de causalidade, uma vez que perfeitamente demonstrada a oscilação de energia através do laudo pericial (fls. 736/802, 892/2.006 e 2.039/2.050), além de compatíveis os danos arguidos pela autora em relação ao seu maquinário, também demonstrados. - Os lucros cessantes e despesas com diárias e encargos, não podem ser presumidos. O expert concluiu pela inexistência destes, e não havendo demonstração, não se há de falar em procedência destes pedidos.

Apelações desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-42.2016.8.26.0368
Voto n.o 44.446 - mms
Registro: 2020.0000713986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001167-42.2016.8.26.0368, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante WEG-CESTARI
REDUTORES E MOTORREDUTORES S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-42.2016.8.26.0368
Voto n.o 44.446 - mms
2
Apelação no 1001167-42.2016.8.26.0368
Apelantes/Apeladas: Weg Cestari Redutores e Motorredutores S/A;
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca:
Campinas (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Fabricio Reali Zia

VOTO N.o 44.446
Apelação Fornecimento de energia elétrica Oscilação e
queda de energia Danos materiais Nexo causal demonstrado
Responsabilidade configurada
Lucros cessantes não
demonstrados
É incabível a arguição de falta de nexo de causalidade, uma vez
que perfeitamente demonstrada a oscilação de energia através
do laudo pericial (fls. 736/802, 892/2.006 e 2.039/2.050), além
de compatíveis os danos arguidos pela autora em relação ao
seu maquinário, também demonstrados. - Os lucros cessantes e
despesas com diárias e encargos, não podem ser presumidos. O
expert concluiu pela inexistência destes, e não havendo
demonstração, não se há de falar em procedência destes
pedidos.
Apelações desprovidas.
Vistos.
A r. sentença de fls. 2062/2065, declarada à fl.
2076, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 5.750,08 a título de danos materiais. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com metade das custas e
despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-42.2016.8.26.0368
Voto n.o 44.446 - mms
3
Apelação da ré a fls. 2078/2090 com pedido de
improcedência da ação. Contrarrazões da autora a fls. 2118/2125.
Apelação da autora a fls. 2100/2112 com pedido de
procedência do pedido de indenização pelas despesas com diárias de
funcionários, encargos sociais e fiscais, e lucros cessantes. Não vieram
contrarrazões (fl. 2137).
É o relatório.
Narra a autora a ocorrência, por culpa da ré, em
23/10/2015, de oscilação intensa e a cessação no fornecimento de energia pelo
período de 12 horas. Disse que o evento danoso ocasionou avarias em
diversos maquinários, bem como a perda de faturamento e outras despesas
com diárias de funcionários e demais encargos oriundos do trabalho. Pede a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
Não merece reforma a r. sentença.
Primeiramente, é incabível a arguição de falta de
nexo de causalidade, uma vez que perfeitamente demonstrada a oscilação de
energia através do laudo pericial (fls. 736/802, 892/2.006 e 2.039/2.050), além
de compatíveis os danos arguidos pela autora em relação ao seu maquinário,
também demonstrados.
Quanto aos lucros cessantes e despesas com diárias
e encargos, igualmente acertada a r. sentença, pois perdas e danos não podem
ser presumidos. O expert concluiu pela inexistência destes, e não havendo
demonstração, não se há de falar em procedência destes pedidos.
Por conseguinte, nego provimento às apelações.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que não foram
arbitrados em primeiro grau (art. 85, § 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-42.2016.8.26.0368
Voto n.o 44.446 - mms
4
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica